Tribunal: TJSP
Processo: 1007840-26.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Determinação de emenda da petição

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Determinação de emenda da petição inicial – Descumprimento – Extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC – Cabimento – Autor que silenciou acerca da providência determinada em primeiro grau.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007840-26.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAEL JOÃO
ODORICO MALASPINA ALMEIDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007840-26.2016.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: ITAEL JOÃO ODORICO MALASPINA ALMEIDA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.052
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

Determinação de emenda da petição inicial Descumprimento
Extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC
Cabimento
Autor que silenciou acerca da providência
determinada em primeiro grau.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III e VI, todos do Código
de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que a sentença está adequada e, portanto,
prescinde de emenda.
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão ao apelante em sua pretensão recursal, em que busca o
afastamento da extinção do processo decretada pelo indeferimento da petição inicial.
É que, pelo constante dos autos, o Magistrado a quo concedeu-lhe o prazo
para emendar a petição inicial da execução individual de sentença coletiva proferida em
Ação Civil Pública, determinando a inclusão no polo ativo dos litisconsortes necessários.
Pois bem.
Ora, ante a expressa recusa do recorrente em realizar a emenda à inicial,
outra solução não poderia haver, senão a extinção do feito sem apreciação do mérito.
Registre-se que, ao contrário do quanto alegado pelo recorrente, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007840-26.2016.8.26.0053 - São Paulo 3/3
intimação pessoal do mesmo, conforme aviso de recebimento de fls. 54.
Desse modo, tendo sobrevindo sentença formalmente em ordem, restava
apenas ao apelante ajuizar nova demanda, pois não há como se afastar o efeito da
inobservância a encargo obrigatório, que deveria ter sido cumprido em momento oportuno.
No mais, embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que
necessitam de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para
que tenha aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos
daquele que almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da
Constituição da República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja
comprovação de aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator